Tribunal: TJDFT
Processo: 0700447-75.2024.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. RESILIÇÃO POR INICIATIVA DA SEGURADORA. AUSENTE PROVA DA PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. DANOS (I)MATERIAIS A SEREM REPARADOS.

I. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor (artigos 6o e 14) c/c entendimento sumular 608 do Superior Tribunal de Justiça. Além disso, o contrato firmado entre as partes encontra-se regulamentado pela Lei 9.656/1998.
II. Nos contratos de plano de saúde, a rescisão unilateral depende de prévia notificação do beneficiário até o quinquagésimo dia de inadimplência, inclusive na modalidade coletivo por adesão, conforme previsão do artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei 9.656/1998, mesmo após a revogação do parágrafo único do artigo 17 da RN 195/09 pela RN 455/2020. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte de Justiça.
III. A operadora do plano de saúde não conseguiu demonstrar que a notificação prévia foi efetivamente realizada, uma vez que a carta apresentada não possui comprovação de entrega ou recebimento pelo beneficiário, o que configura falha na comunicação e impede a validade da rescisão unilateral (abusiva) do contrato.
IV. Configurada a falha na prestação do serviço, porquanto a empresa não efetuou a comunicação adequada do cancelamento, contrariando as disposições legais relativas à rescisão contratual e ao princípio da boa-fé objetiva, é devido o reembolso das despesas médicas realizadas pelo beneficiário durante o período em que ficou indevidamente sem cobertura médica/hospitalar.
V. A situação vivenciada pela parte apelada, em decorrência da falha na prestação do serviço que gerou a negativa de cobertura do plano de saúde antes do termo final do contrato e, por conseguinte, a impossibilidade de os consumidores agendarem as consultas e exames necessários para tratamento de saúde, indubitavelmente configura fato constitutivo à reparação dos danos extrapatrimoniais, pois comprovada afetação à esfera da integridade moral (psicológica) da personalidade dos recorridos (Código Civil, artigo 12), cuja estimativa (R$ 1.500,00 para cada autor/apelado) observa as funções preventiva, punitiva, compensatória e pedagógica do instituto.
VI. Apelação desprovida.